Tribunal: TJMT
Processo: 1014867-37.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014867-37.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (ADVOGADO), NEILA SOUZA FERNANDES - CPF: 010.569.681-17 (AGRAVANTE), Ewerton Barros Miranda (AGRAVADO), EWERTON BARROS MIRANDA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO – RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – INDEFERIMENTO DE PEDIDO PARA

OBTENÇÃO DE ORDEM JUDICIAL QUE VISE IMPEDIR QUE O REQUERIDO SE APROXIME DE IMÓVEL CUJA PROPRIEDADE EXCLUSIVA A AUTORA DEFENDE E QUE ELA LOCA PARA TERCEIROS -

FALTA DE PERIGO E DE SITUAÇÃO GRAVE QUE ENSEJE O AFASTAMENTO DO REQUERIDO DO LAR COMUM – FALTA DE ANÁLISE, PELO JUÍZO DE ORIGEM, DE PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE ALIMENTOS PARA O FILHO DO CASAL – NECESSIDADE DA ANÁLISE E DO ARBITRAMENTO – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

É de ser mantido o indeferimento de pedido de tutela em que a autora agravante pugna pela concessão de ordem judicial que impeça o requerido agravado, eventual convivente, de aproximar de imóvel locado para terceiros, cuja propriedade exclusiva a agravante invoca, mas que desafia comprovação, ou, ainda, de vedação que impeça o requerido de colocar o referido bem à venda.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014867-37.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: NEILA SOUZA FERNANDES

AGRAVADO: EWERTON BARROS MIRANDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto pela autora
Neila Souza Fernandes
contra
decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande
.

AÇÃO:
Reconhecimento e Dissolução de União Estável, 1003997-24.2019.8.11.0002
, em que figura
Neila Souza Fernandes
, aqui agravante, em face de
Ewerton Barros Miranda
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu tutela de urgência consistente no pedido de “
que o requerido se abstenha de aproximar do imóvel e não o venda
” e
deixou
de analisar o pedido de arbitramento de alimentos para o filho do casal, ainda menor de idade
.

Alega que as partes conviveram em regime de União de Estável pelo período de 2004 a 2012 e que dessa convivência nasceu
Hewerton Guilherme Souza Miranda
, atualmente com 15 anos de idade.

Argui que o requerido está coagindo os inquilinos da agravante, porquanto passou a colocar à venda o imóvel da agravante, que está locado e sobre o qual o requerido, sem razão, insiste ter direito, motivo pelo qual defende o deferimento da tutela para obter ordem que impeça o requerido de “
aproximar do imóvel e de colocá-lo à venda
”.

Alega ter cumprido as ordens de emenda da petição inicial e postulado, como postulou mesmo, o arbitramento de alimentos ao filho e que o juízo singular sequer analisou o pedido.

Por fim, pede a concessão de efeito ativo para que o requerido agravado não se aproxime do imóvel que a autora, agravante, loca para terceiros e para que seja, inclusive, impedido de colocar o referido bem à venda, bem como para que sejam arbitrados alimentos provisionais para o filho.

Sem contraminuta (certidão de decurso de prazo no id. 22710455).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra de seu i. procurador, Dr.
Flávio Cesar Fachone
,
manifesta pelo parcial provimento do recurso, a fim de que se determine ao juízo de origem que arbitre alimentos provisionais para o filho do casal
(id. 27635493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020